Tribunal: TJMT
Processo: 1043238-43.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043238-43.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JATOBA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 12.128.015/0004-61 (APELADO), KLAUS EDUARDO RODRIGUES MARQUES - CPF: 273.028.628-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. ACEITAÇÃO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA COMO GARANTIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória com pedido de tutela provisória, confirmando medida liminar para aceitar carta de fiança bancária como garantia de crédito tributário e viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. A sentença também condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade,
diante da alegada concordância com o pedido principal e da ausência de resistência que justificasse o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência reconhece que a posterior concordância da parte ré com o pedido não afasta, por si só, a condenação em honorários advocatícios, quando a propositura da ação se revela necessária para a obtenção da tutela jurisdicional.

4.
A limitação da concordância da Fazenda Pública à expedição da certidão, com oposição aos demais pedidos
acessórios
, demonstra resistência suficiente para justificar a atuação judicial e a condenação em honorários.

5.
A obtenção da certidão somente se concretizou após deferimento de tutela de urgência e sucessivas determinações judiciais, demonstrando que o ente estatal deu causa à demanda, nos termos do princípio da causalidade.

6.
Presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários recursais em 2% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 85, caput, e § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1028814-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 12.11.2025; TJMT, Apelação Cível
n. 1027514-48.2025.8.11.0002, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 2.12.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória com Pedido de Tutela Provisória que julgou procedentes os pedidos formulados, confirmando a tutela anteriormente concedida para aceitar a Carta de Fiança Bancária ofertada como garantia do crédito tributário objeto do Processo Administrativo n. 5985133-2021 e da Notificação/Auto de Infração n. 107651000292018-100, bem como condenando o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a inexistência de sucumbência, ao argumento de que, desde a apresentação da contestação, manifestou concordância com a aceitação da garantia para o fim específico de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, inexistindo resistência quanto ao pedido principal formulado na inicial.

Afirma que sua oposição
se restringiu
apenas aos pedidos acessórios, notadamente aqueles voltados à suspensão da exigibilidade do crédito tributário e à vedação de adoção de medidas de cobrança, como
protesto e inscrição em cadastros restritivos, razão pela qual não haveria falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Sustenta, ainda, à luz do princípio da causalidade, que o Estado de Mato Grosso não deu causa ao ajuizamento da demanda, uma vez que a contribuinte poderia ter buscado solução pela via administrativa ou aguardado o ajuizamento da execução fiscal para oferecer a carta de fiança bancária.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de excluir a condenação em honorários advocatícios.

(Id
338158393
)
.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela inexistência de interesse público
a ensejar a intervenção ministerial
no feito. (Id.
341581866
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, diante da alegação de que houve concordância com o pedido principal e de ausência de responsabilidade pelo ajuizamento da ação.

Do exame dos autos, verifico que a parte apelada ajuizou ação declaratória com pedido de tutela provisória, visando à aceitação de carta de fiança bancária como garantia antecipada do crédito tributário objeto do Processo Administrativo n. 5985133-2021 e da Notificação/Auto de Infração n. 107651000292018-100, com a finalidade de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Em contestação, a Fazenda Pública Estadual manifestou concordância com a aceitação da garantia exclusivamente para fins de expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, opondo-se, contudo, aos demais pedidos formulados, sob o argumento de que a carta de fiança não suspende a exigibilidade do crédito tributário, razão pela qual não haveria óbice à adoção de outras medidas de cobrança.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos, ao fundamento de que é lícito ao contribuinte, após o vencimento da obrigação e antes do ajuizamento da execução fiscal, garantir antecipadamente o juízo para fins de obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, confirmando a tutela anteriormente concedida e condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Contra essa sentença recorre o apelante, sustentando, em síntese, a inexistência de sucumbência, ao argumento de que desde a contestação anuiu ao pedido principal de aceitação da garantia para expedição da certidão, bem como que, à luz do princípio da causalidade, não teria dado causa ao ajuizamento da demanda.

Sobre o assunto, sabe-se que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios rege-se, como regra, pelo princípio da sucumbência, nos termos do art. 85, caput, do Código de Processo Civil, devendo ser analisada em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual responde pelas despesas processuais aquele que deu causa à instauração da demanda ou tornou necessária a atuação do Poder Judiciário.

A jurisprudência é firme no sentido de que a posterior concordância da parte ré com o pedido formulado não é suficiente, por si só, para afastar a condenação em honorários, quando evidenciado que a propositura da ação se mostrou necessária para a obtenção da providência pretendida, sobretudo quando o atendimento do pleito somente ocorre após a intervenção judicial.
Neste sentido:

(...)
O princípio da causalidade, norteador da distribuição dos ônus sucumbenciais no processo civil, determina que aquele que deu causa à instauração do incidente processual deve arcar com as despesas dele decorrentes, incluindo os honorários advocatícios da parte contrária, não sendo a concordância posterior hábil a elidir tal responsabilidade quando não espontânea.
(...)
(TJMT 1028814
-
51
.
2025
.
8
.
11
.
0000, Relator
Desembargador
L
uiz
O
ctavio
O
liveira
S
aboia
R
ibeiro
, Quinta Câmara de Direito Privado
, j.
12
.
11
.
2025
).

(...)
A posterior concordância da parte exequente com os cálculos apresentados pelo Estado não afasta o direito aos honorários advocatícios, uma vez que já houve a necessidade de atuação do advogado para defender os interesses do exequente frente à impugnação apresentada.
(...)
(TJMT 1027514
-
48
.
2025
.
8
.
11
.
0002, Relator
Desembargador
M
ario
R
oberto
K
ono

de
O
liveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, j.
2
.
12
.
2025
).

No caso dos autos, verifico que, após o encerramento definitivo do Processo Administrativo n. 5985133/2021, com a manutenção da exigência tributária, o crédito tornou-se plenamente exigível, sem que houvesse ajuizamento de execução fiscal ou possibilidade de obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa pela via administrativa.

Tal circunstância colocou a parte autora em situação de inviabilidade prática para a regularização fiscal, tornando necessária a propositura da ação judicial para viabilizar a prestação da garantia e a expedição da certidão.

Além disso, embora o
apelante
alegue ter concordado com a aceitação da garantia, tal anuência limitou-se, em contestação, ao fim específico de expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa,
tendo o ente estatal resistido aos efeitos pretendidos pela parte autora que extrapolassem esse objetivo, notadamente quanto à adoção de medidas de cobrança
.

De todo modo, a efetiva obtenção da certidão somente se concretizou após o deferimento da tutela de urgência e mediante sucessivas intervenções judiciais, inclusive com intimação pessoal das autoridades fazendárias, diante do descumprimento inicial da ordem.

Com isso, evidencia-se que a satisfação do direito pretendido somente ocorreu em razão da atuação jurisdicional, afastando a alegação de ausência de responsabilidade do ente estatal pelo ajuizamento da demanda.

Dessa forma, não
há

que se
falar em afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, devendo ser mantida a sentença tal como proferida, porquanto adequada às circunstâncias do caso concreto.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa
, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...).
(STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/
MT
, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019). (Destaquei).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (
2
%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo inalterada a sentença recorrida.
Em decorrência, majoro os honorários advocatícios em 2%, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026